Tribunal: TJBA
Processo: 8037445-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037445-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHIRLEI ARRUDA MONTEIRO

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

AGRAVADO: FIBRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. OMISSÃO QUANTO AO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 95, §3º, DO CPC. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037445-95.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante FIBRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelada SHIRLEI ARRUDA MONTEIRO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.